Tribunal: TJMT
Processo: 1009468-33.2024.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009468-33.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELIA PRIMO DA CUNHA DE LOURDES - CPF: 415.546.551-53 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. CONSEQUENTE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, reconhecendo a validade dos contratos temporários firmados em 2019 e declarando a nulidade dos contratos celebrados entre 2020 e 2024, com consequente condenação ao pagamento das verbas trabalhistas relativas ao período irregular, notadamente depósitos do FGTS e férias acrescidas de 1/3.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre 2020 e 2024 extrapolaram o prazo legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017; (ii) estabelecer se a extrapolação do prazo legal justifica a nulidade parcial dos contratos e a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas típicas de vínculo celetista.

3.

O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pela ultrapassagem do prazo máximo legal estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 a partir de 2020, afasta a legalidade do vínculo e autoriza a declaração de nulidade parcial dos contratos.

4.

A decisão agravada observa o entendimento consolidado pelo STF no Tema 551, segundo o qual é devido o pagamento de verbas típicas do regime celetista, como FGTS e férias com terço, quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária por renovações sucessivas e indevidas.

5.

Os contratos firmados em 2019 mantêm-se válidos, por estarem dentro dos limites legais, enquanto os celebrados entre 2020 e 2024 são considerados nulos, apenas quanto à irregularidade verificada, sendo devidas as verbas indenizatórias pelo período de contratação irregular.

6.

Os argumentos do agravante não infirmam a fundamentação da decisão agravada, que permanece em consonância com a jurisprudência dominante e com a legislação de regência.

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, reconhecendo a validade dos contratos firmados em 2019 e declarando a nulidade apenas dos contratos celebrados entre os anos de 2020 e 2024, com a consequente condenação ao pagamento das verbas relativas a depósitos do FGTS correspondentes ao período reconhecido como irregular.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os contratos firmados observaram o limite legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não havendo que se falar em nulidade contratual nem em condenação ao pagamento de qualquer verba indenizatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025